Tribunal: STF
Processo: ARE 1474680
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 232, p. 6/7): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR - NULIDADE - ABORDAGEM POR GUARDA MUNICIPAL - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO QUE AUTORIZA A AUTUAÇÃO DE QUALQUER DO POVO, INCLUSIVE DA GUARDA MUNICIPAL - EXEGESE DO ART. 301 DO CPP - PRECEDENTES. 



    É firme o entendimento de que, nos termos do artigo 301 do CPP, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2084715/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.05.2022). Na mesma linha: AgRg no HC n. 748.019/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16.08.2022; AgRg no AREsp n. 2.051.137/SP, rel. Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região], Sexta Turma, j. em 02.08.2022. 



    LEVANTADA A ILEGALIDADE DA ENTRADA NO DOMICÍLIO DO ACUSADO - REJEIÇÃO - APELANTE QUE É AVISTADO EM FLAGRANTE CONDUZINDO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME E COM PLACA ADULTERADA - NULIDADE AFASTADA. 



    Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso no domicílio quando devidamente justificado pelas circunstâncias do caso concreto, em especial na constatação de flagrante delito, cuja cessação demanda ação imediata, autorizada inclusive por qualquer pessoa do povo. 



    CRIME DE RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RÉU FLAGRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - APRESENTAÇÃO DE ESCUSAS ABSOLUTAMENTE INVEROSSÍMEIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    No crime de receptação (CP, art. 180), se ares furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, incumbe-lhe apresentar prova da origem lícita do produto, ou comprovar seu absoluto desconhecimento da procedência criminosa do material ilícito, demonstrando cabalmente ignorar o injusto penal levado a efeito; não o fazendo, a condenação deve ser decretada. 



    ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TESE NÃO ACOLHIDA - AUTORIA EVIDENCIADA - CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE - ABSOLVIÇÃO QUE NÃO PODE SER ALCANÇADA. 



    Quando o agente é flagrado na posse de veículo com sinal ele apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, § 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “no caso concreto, a guarda municipal realizou atos típicos de investigação e policiamento ostensivo – reservados às polícias civil e militar – em situação que, visivelmente, poderia ter acionado uma guarnição policial com competência para tanto” (eDOC 258 p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 270).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, ao analisar o acervo probatório, concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 232, p. 3):



    “Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do feito, alegando que a Guarda Municipal não teria atribuições para realização de atos de investigação e policiamento ostensivo. 



    A tese, porém, não se sustenta, já que vem sendo sedimentado no âmbito das Cortes Superiores que "os integrantes da guarda municipal têm função delimitada, não tendo atribuição de policiamento ostensivo, podendo, todavia, atuar em situação de flagrante delito, respaldada no comando legal do art. 301 do CPP" (STJ, AgRg no HC nº 787.756/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 13.12.2022; AgRg no HC nº 770.312/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Do STF: RE nº 1.282.774, rel. p/o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 



    E, no caso em tela, tem-se a presença de elementos suficientes para configurar excepcionalidade apta a justificar a intervenção dos agentes públicos. Conforme exposto, após receberem informações acerca do mencionado veículo, que estaria circulando com placas adulteradas, mediante informações de policiais em um grupo de whatsapp compartilhado entre membros das organizações de segurança pública, procederam à tentativa de abordagem. Entretanto, o acusado se evadiu, justamente no intuito de evitar qualquer responsabilização, conforme por ele mesmo afirmado. 



    Nesse viés, é certo que não poderia se exigir outra conduta dos agentes públicos que não a abordagem do réu e cessação da situação de flagrante.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 



    Em casos análogos ao presente, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.000.285, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.259.558, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.343.432, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.344.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente